Tribunal: TJPA
Processo: 0830223-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830223-37.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LORENA OLIVEIRA PRACA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0830223-37.2022.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADA: LORENA OLIVEIRA PRAÇA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DO GENITOR. CONCESSÃO. FILHA MAIOR INVÁLIDA. LAUDO CONSTATANDO A INCAPACIDADE ABSOLUTA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PELO GENITOR ANTES DO FALECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0830223-37.2022.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADA: LORENA OLIVEIRA PRAÇA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
LORENA OLIVEIRA PRAÇA.

Consta dos autos que a autora é filha legítima do servidor falecido ANTONIO CARLOS SILVA PRAÇA e recebia pensão alimentícia até a data do óbito do genitor.

Relata que nunca trabalhou, posto que desde que nasceu é portadora de doença grave, sendo totalmente incapaz. Afirma que não se relaciona com outras pessoas e nunca de relacionou amorosamente.

Relatou que requereu junto à Instituição Previdenciária a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu pai em 29 de agosto de 2020, o pedido foi indeferido, sob o argumento de não cumprimento de requisitos legais, sem especificar qual requisito não foi satisfeito.

A autora ingressou com a presente ação e requereu a procedência do pedido para “
determinar que o Réu conceda à Autora os valores retroativos, a partir da data do requerimento do benefício (em 22/06/2021), condenando-o a pagar todas as parcelas vencidas, incluindo-se as gratificações natalinas, a partir daquela data, bem como as vincendas, prescrevendo o fator dos últimos 5 (cincos) anos, à base das remunerações do de cujus, com as correções devidas, além de juros moratórios fixados legalmente e considerando que ocorre a prescrição contra os incapazes
.”

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

O IGEPREV apresentou contestação.

O Magistrado a quo proferiu decisão julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino ao IGEPREV que conceda o benefício da pensão por morte à requerente.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do óbito do ex-segurado, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

O IGEPREV interpôs recurso de apelação aduzindo a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em razão do princípio da separação dos poderes. Bem como, alegou a ausência de direito à pensão previdenciária, posto que os documentos juntados aos autos pela apelada não são suficientes para comprovar seu direito, na qualidade de dependente previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002.

A apelada apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Id 15695271.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº.
0830223-37.2022.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADA: LORENA OLIVEIRA PRAÇA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão gira em torno da decisão de julgou procedente o pedido da inicial para condenar o apelante ao pagamento de pensão por morte à autora, filha do falecido, portadora de doença mental.

O apelante alega a impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, ante ao princípio da separação de poderes. Afirma que a apelada não conseguiu comprovar a sua dependência econômica em relação ao segurado falecido.

De pronto verifico que não assiste razão ao apelante quanto a alegação de que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua dependência econômica em relação ao genitor, uma vez que consta nos autos laudo psiquiátrico informando a incapacidade absoluta da mesma, por ser portadora de transtorno depressivo moderado, síndrome do pânico, retardo mental e fenda palatina congênita, resultando no parecer: (ID 14188929)

“
A paciente é portadora de doença mental de etiologia orgânica, portanto irreversível e incurável, que requer tratamento contínuo, com carência de inteligência, crises compulsivas frequentes e de difícil controle que a torna incapaz de exercer por si só todos os atos da vida civil, como reger sua pessoa e administrar negócios e bens em caráter definitivo e permanente, de acordo com a legislação em vigor.”
Laudo datado de 27.08.2019.

Sabe-se que nos termos da Súmula 340 do STJ, a pensão por morte é regida pela legislação vigente a época do óbito do segurado:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

In casu
, o segurado faleceu em 29.08.2020, portanto sob a égide da lei 39/2002, a qual prevê:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III – filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.”

Portanto, o filho maior incapaz possui direito ao recebimento de pensão por morte, desde que fique efetivamente comprovada a sua incapacidade anterior ao falecimento do segurado, o que resta demonstrando nos autos.

Restou evidenciado nos autos que o genitor da requerida era servidor estatutário estadual, que faleceu em 29.08.2020, e o laudo juntado aos autos comprova a incapacidade permanente da requerente é datado de 27.08.2019, portanto a invalidade restou comprovada antes do óbito do segurado.

Ademais, em que pese a dependência seja presumida no presente caso, consta dos autos comprovação de que a autora/apelada vinha recebendo pensão alimentícia do genitor antes do óbito.

Em sendo assim, restou verificado o preenchimento os requisitos legais para a concessão da pensão por morte pleiteada, não havendo qualquer violação a legislação pertinente, portanto não há que se falar em violação a separação dos poderes, posto que é autorizado ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

Desta forma, é possível concluir que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da pensão à apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença
a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023